Tribunal: TCU
Processo: 032.931/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Antônio Mendonça Monteiro Júnior, Kátia Regina dos Santos, Jurandir Ronaldo da Silva, Alexandre Seixas Pessoa da Silva e Carlos Antônio de Oliveira Gomes, bem como das empresas Imperial Projetos, Construções e Serviços Ltda. e GP Construções e Comércio Ltda., para apurar irregularidades na aplicação de recursos federais repassados ao Município de Lucena/PB; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Kátia Regina dos Santos, Jurandir Ronaldo da Silva, Alexandre Seixas Pessoa da Silva e Carlos Antônio de Oliveira Gomes, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Antônio Mendonça Monteiro Júnior, excluindo-o da presente relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas , referentes ao contrato de repasse 0179427-16/2005 (Siafi 537008), da Sra. Kátia Regina dos Santos e do Sr. Jurandir Ronaldo da Silva , condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 14/11/2006 13.861,13 31/7/2007 22.309,80 10/6/2008 24.151,03 6/4/2009 9.678,04 9.4. com fundamento nos mesmos dispositivos legais, julgar irregulares as contas , referentes ao contrato de repasse 0182422-22/2005 (Siafi 536569), dos Srs. Alexandre Seixas Pessoa da Silva e Carlos Antônio de Oliveira Gomes , condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor Histórico (R$) 4/8/2008 107.250,00 9.5. aplicar, individualmente, aos responsáveis as multas a seguir especificadas, previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL MULTA (R$) Kátia Regina dos Santos 18.600,00 Jurandir Ronaldo da Silva 18.600,00 Alexandre Seixas Pessoa da Silva 27.400,00 Carlos Antônio de Oliveira Gomes 27.400,00 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Kátia Regina dos Santos, Jurandir Ronaldo da Silva, Alexandre Seixas Pessoa da Silva e Carlos Antônio de Oliveira Gomes, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação.